Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE OS SÓCIOS NA PROPORÇÃO DE SUAS COTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por CLINICORDIS BRASÍLIA CLÍNICA CARDIOLÓGICA LTDA. e MARGARITA CORONEL BAZZANO contra decisão do juízo de primeira instância que, em ação de dissolução parcial de sociedade empresarial ajuizada pelo ESPÓLIO DE GETRO ARTIAGA LIMA E SILVA, deferiu a realização de perícia contábil para apuração de haveres, determinando o rateio dos honorários periciais entre as partes.
Os agravantes sustentam que não requereram a perícia judicial e que, por isso, a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários deveria recair exclusivamente sobre a parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar quem deve arcar com o pagamento dos honorários periciais em procedimento de apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários periciais são adiantados pela parte que requerer a prova ou rateados entre os litigantes quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
5. Independentemente de quem inicialmente tenha requerido a perícia, no caso de dissolução parcial de sociedade empresarial, a apuração de haveres é essencial e aproveita indistintamente a todos os sócios, sendo necessária para a correta liquidação da participação societária, o que justifica o rateio dos honorários periciais na proporção das cotas de cada sócio.
6. Ambas as partes manifestaram concordância quanto à dissolução da sociedade e à necessidade de apuração de haveres. A decisão de primeira instância encontra respaldo no entendimento jurisprudencial consolidado, que determina o rateio proporcional dos custos da perícia entre os sócios em casos de dissolução parcial de sociedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Nos casos de dissolução parcial de sociedade empresarial, a apuração de haveres, essencial à liquidação da participação societária, aproveita a todos os sócios, razão pela qual os honorários periciais devem ser rateados entre eles de forma proporcional e de acordo com a participação acionária de cada um.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 95.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 811422, 20140020152930AGI, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, j. 14/08/2014, DJe 19/08/2014.
TJDFT, Acórdão 782986, 20130111670697APC, Rel. Des. FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, j. 30/04/2014, DJe 08/05/2014.